Tribunal: TJES
Processo: 0021774-20.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021774-20.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOAO MARTINS DE SA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1 - O acórdão recorrido apesar de ter dado provimento ao Recurso de Apelação não se manifestou acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 2 - No caso de sentença ainda ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do inciso II, § 4º, do art. 85, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021774-20.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: JOÃO MARTINS DE SÁ

EMBARGAD
O
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 4620251) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante (ID 4802247) alega que o acórdão foi omisso por não fixar os honorários advocatícios de sucumbência e recursais.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

As alegações do Embargante merecem prosperar, pois o acórdão recorrido apesar de ter dado provimento ao Recurso de Apelação não se manifestou acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Acerca do tema, cumpre esclarecer que no caso de sentença ainda ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do inciso II, § 4º, do art. 85, do Código de Processo Civil:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEVIDA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. REMESSA E APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO REQUERENTE DESPROVIDA
. 1. Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do art. 42 da Lei 8.213/91. 2. Hipótese em que a concessão da aposentadoria se deu em data posterior à edição da Lei n. 9.528/1997, sendo vedada a sua percepção conjunta com o auxílio-acidente. 3. Deve incidir o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91, bem como juros de mora, cujo índice deve ser segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
4. Em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula de nº 111 do c. STJ.
5. Seja em razão da remessa necessária, seja por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser alterado o
decisum
quanto as custas processuais, que são devidas pela autarquia previdenciária requerida quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula de nº 178 do c. STJ. 6. Remessa e apelação do requerido parcialmente providas. Apelação do requerente desprovida (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170340251, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. - Constatado que em decorrência de acidente de trabalho o segurado teve parte de sua capacidade laboral permanentemente perdida é devido o auxílio-doença acidentário e, após reabilitação profissional, o auxílio-acidente. 2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018).
3. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado.
4. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

Desse modo, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência e postergar a respectiva fixação para a fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, com observância dos critérios estabelecidos no § 3º do mesmo dispositivo legal.

Registro que, no presente caso não há que se falar em honorários recursais já que estes incidem apenas para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados e a sentença não ficou honorários sucumbenciais em favor do Embargante.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reconhecer a omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios e postergar a respectiva fixação para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.